Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703029-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON JOSE DOURADO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo no 0709365-79.2021.8.07.0018, no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer ao agravante o medicamento Venetoclax. Aduz que o relatório lavrado pela médica assistente elucidou que o agravante possui o diagnóstico de Leucemia Linfocítica (CID: C91.1), com indicação de tratamento com Venetoclax (medicamento não disponível no SUS) e Rituximabe (medicamento disponível no SUS), sob pena de evolução da doença e risco de óbito. O agravante sustenta que há comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ausência de alternativas eficazes no Sistema Único de Saúde, bem como que restou demonstrada a sua incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento, que possui registro na ANVISA. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o medicamento Venetoclax, por prazo indeterminado, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, inciso III, da Constituição Federal. Nessa sistemática, o artigo 196 da Carta Magna assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual sorte, preconiza a Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204 da LODF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.” “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) I - identificar, intervir, controlar e avaliar os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva; II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204 (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Dessa forma, é dever do Distrito Federal o fornecimento dos medicamentos e tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados. Na hipótese de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), afirma que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso dos autos, o feito foi remetido para apreciação e parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, que elaborou Nota Técnica referente ao histórico clínico do agravante, que possui o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica, e aos tratamentos disponíveis (ID 112143071 na origem). Observo que, ao contrário do que constou na decisão agravada, o NATJUS reconheceu que o medicamento Venetoclax possui registro válido na ANVISA e a indicação de tratamento da médica assistente está em conformidade com aquela aprovada no registro, apesar de o medicamento ainda não estar padronizado pelo SUS. Além disso, o NATJUS informou que não há outras opções disponíveis no SUS para o tratamento do agravante. Transcrevo, por oportuno, as conclusões do NATJUS ao final da Nota Técnica: “7. CONCLUSÕES 7.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), com progressão após esquema quimioterápico convencional RFC e RCVP; Considerando que não há outras opções disponíveis no SUS para tratamento de quadros refratários; Considerando que se trata de doença incurável e que o tratamento proposto tem caráter paliativo e altíssimo custo; Considerando que dentre as opções terapêuticas para LLC refratária, o esquema venetoclax associado a rituximabe é um tratamento que melhora a sobrevida livre de progressão de doença; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, ante o alto custo do tratamento e os limitados benefícios.” Nesse mesmo sentido, verifico que a Referência Técnica Distrital (RTD) de Hematologia, no âmbito da Diretoria de Serviços de Internação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, apresentou manifestação técnica acerca da aquisição do medicamento Venetoclax para utilização pelo agravante (ID 111614190 na origem). Na referida manifestação, o Distrito Federal reconhece que o medicamento é indicado para o CID descrito (C 91.1). Registro que houve informação da possibilidade de utilização de outro fármaco, qual seja, Ibrutinibe, “usado de forma contínua até a recaída da doença, com perspectiva superior a 2 anos com o uso diário (420mg ao dia)”. No entanto, ressalta-se que o citado medicamento Ibrutinibe, apesar de ter ação similar, também não está incorporado ao SUS. Desse modo, ao final, a Referência Técnica Distrital (RTD) de Hematologia apresentou parecer técnico “favorável ao uso do medicamento VENETOCLAX para o paciente, desde que seja menos oneroso que a utilização do Ibrutinibe 420mg/dia - uso contínuo.”. Registro, neste momento processual, que não há nenhum elemento nos autos que comprove o custo menor do medicamento Ibrutinibe em relação ao Venetoclax, o que poderia ter sido facilmente demonstrado pelo Distrito Federal por ocasião da juntada aos autos do referido parecer técnico. Além dessas considerações, o agravante logrou demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, uma vez que está representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e aufere remuneração mensal de R$ 3.500,00, de acordo com a Carteira de Trabalho juntada com a inicial. Portanto, em cognição sumária, estão demonstrados nos autos os requisitos cumulativos para concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. No âmbito local, a assistência à saúde da população distrital foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a quem compete, entre outras atribuições, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV). 3. Assim, o Distrito Federal está obrigado a fornecer os medicamentos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo). 4. Excepcionalmente, deverá conceder medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. RESP no 1.657.156/RJ. 5. Preenchidos os requisitos exigidos pelo aresto paradigma, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante. 6. ORDEM CONCEDIDA para determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito. (Acórdão 1376905, 07258017020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. Diante do laudo médico atestando a imprescindibilidade de medicamento, com registro na ANVISA, bem como da prova da incapacidade financeira do autor para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1379117, 07058636920208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, deve ser considerada a análise do quadro clínico do agravante, mediante critérios científicos, da Nota Técnica do NATJUS e também do parecer da Referência Técnica Distrital (RTD) de Hematologia - juntado pelo próprio Distrito Federal. Assim, conclui-se que há justificativa suficiente, neste momento, para autorizar o tratamento com o fármaco pleiteado na inicial, razão por que se verifica a probabilidade do direito. O perigo da demora restou igualmente evidenciado nos autos, especialmente diante do relatório médico da Dra. Maria Catarina Cals de Vasconcelos - CRM/DF 12896, que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e impedir a sua evolução, havendo risco de infecções severas, sangramentos e óbito. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça o medicamento Venetoclax, nos termos do relatório da médica assistente do agravante, no prazo de 10 dias, em quantidade suficiente para o tratamento por 2 meses, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia de atraso, ou caso não haja indicação médica para a continuação da utilização do fármaco. Após a oitiva do agravado, por ocasião do julgamento de mérito no colegiado, o fornecimento poderá ser reapreciado, especialmente quanto aos requisitos para concessão de medicamento de alto custo. Intime-se a parte agravada para cumprimento e manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator